Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703066-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSE ALCANTARA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a reserva da vaga no Processo seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, até o julgamento do mérito. Por meio da decisão de ID no 33001545, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada. Consoante informado no ofício de ID no 39057740, o juízo a quo proferiu sentença, que julgou improcedente o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2022 14:17:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator